Tribunal: TJMT
Processo: 1006774-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006774-51.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ATAILDE COSTA LOBO
AGRAVADA: EUNICE DE ASSUNÇÃO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Atailde Costa Lobo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital, nos autos de Cumprimento de Sentença de Ação de Alimentos no 7545-93.2015.8.11.0041 movida por Marcos Vinicius de Assunção Costa Lobo e Giovana Cristina de Assunção Costa Lobo representados por Eunice de Assunção em desfavor do Agravante, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o valores indicados na petição de ID no 23838232, bem como decretou a prisão civil do Agravante, pelo prazo de 90 (noventa) dias ou até que pague o valor do débito alimentar vencido, devendo o mesmo ser advertido de que o cumprimento da pena não o exime do pagamento das prestações vencidas e vincendas.
O Agravante, requer preliminarmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ressaltando não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento.
Assevera que, a Agravada ajuizou execução de alimentos pelo rito da prisão civil em seu desfavor, mesmo com os alimentandos tendo completado a maioridade civil.
Sustenta a nulidade da decisão agravada por ausência de intimação prévia do Agravante, o que caracterizaria ofensa ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC.
No mérito, defende a ilegalidade do decreto de prisão civil, sob o argumento de que a decisão agravada se omitiu quanto ao fato de que não houve inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação alimentícia pelo Agravante até o momento em que os alimentando alcançaram a maioridade civil.
Destaca, também, que a lei de alimentos dá garantias judiciais ao Agravante, tanto que qualquer decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado, não havendo assim coisa julgada em relação às prestações alimentícias e a todas as decisões emanadas pelo juiz da causa sobre alimentos, nos termos do artigo 15 da Lei no 5.478/68.
Por essas razões, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada, com a consequente expedição de contramandado de prisão civil, para que o Agravante não seja injustamente privado de sua liberdade.
É o que merece registro.
Decido.
O Plantão Judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal, mas não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense semanal e apreciar todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Portanto, o serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos da Resolução no 71/09, do Conselho Nacional de Justiça e Resolução no 010/2013/TP, in verbis:
Art. 1o. Fica disciplinado no Tribunal de Justiça o serviço de plantão judiciário, que funciona nos dias de Sábado, Domingo e feriado, bem como nos dias úteis fora do horário de atendimento ordinário, para apreciação de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes.
§1o. Para os fins do caput deste artigo, considera-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes aquelas que tratem de uma das seguintes matérias:
a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas. [Destaquei]
Assim, em que pesem os argumentos expendidos pelo Agravante verifico que não está configurada, na hipótese, a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão, uma vez que o presente caso não se enquadra nas hipóteses retro mencionadas e, principalmente, considerando que tanto a decisão agravada quanto o mandado de prisão civil foram expedidos em data fora do plantão, respectivamente 19 e 20-2-2020 (Id. 36871476 e 36871478), além de não haver qualquer documento nos autos que evidenciem o cumprimento do mandado de prisão durante o presente plantão judiciário, apesar de o Agravante ter intitulado o recurso com a frase réu preso.
Ao que consta dos autos, o procedimento segue o trâmite regular, e, portanto, sem urgência que justifique a apreciação do pedido em regime de plantão.
Dessa forma, aguarde-se o retorno do expediente normal, para o encaminhamento dos autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 12 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista em Substituição Legal